Tribunal: TJSP
Processo: 9181954-11.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CORREÇÃO MEDIANTE EMPREGO IGP-DI ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.430/06, INPC DAÍ EM DIANTE ATÉ JUNHO DE 2009, APLICANDO-SE A PARTIR DE ENTÃO O IPCA-E - TEMAS 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.